Tribunal: CARF
Processo: 10735.722447/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722447/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.222 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
RESORT PORTOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

documento assinado digitalmente)

Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural referente ao exercício de 2006 - DITR/2006, correspondente ao imóvel rural
“Fazenda Portobello” - NIRF no 1.332.432-2 (processo digital, fl. 76).
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-33.435 - proferida pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande DRJ/CGE - transcrito a seguir (Processo
digital, fls. 109 a 111):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 76-79, através do qual se exige o crédito tributário R$ 480.595,02,
assim discriminado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722447/2011-63
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Portobello, com
área total de 2.441,9 hectares, Número de Inscrição – NIRF 1.332.432-2, localizado no
município de Mangaratiba-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de
1.878,9 hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 28/11/2011, a interessada, representada por procurador qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 2-22, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, suscita ilegalidade do prazo para apresentação do ADA previsto na
Instrução Normativa SRF n° 60, de 6 de junho de 2001.
Alega que a lei (artigo 17-O da Lei 6.938/1981) determinou a obrigatoriedade da
apresentação do ADA, para fins de obtenção da isenção do pagamento do ITR, mas não
estabeleceu o prazo para sua entrega, o qual somente foi determinado na Instrução
Normativa SRF n° 60, de 6 de junho de 2001.
Por conseguinte, sustenta que a IN n° 60/2001 inovou a legislação federal, estipulando
prazos para a apresentação do ADA que não estavam expressos em Lei, extrapolando a
sua função complementar.
Apresenta jurisprudência do CARF admitindo a isenção de áreas de interesse ambiental
comprovadas mediante ADA intempestivo, cujo entendimento, segundo a impugnante,
deve ser aplicado ao caso, pois apresentou ADA em 23 de junho de 2010.
Alega que o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, acrescentado pelo art. 3o da Medida
Provisória 2.166-67/2001 estabelece que a Receita Federal, antes de efetuar o
lançamento de ofício, deve comprovar a incorreção nas declarações do administrado por
meio de diligência hábil e idônea, no mínimo mediante inspeção local do imóvel, o que
não ocorreu no caso.
No mérito alega a prescindibilidade do ADA para fins de reconhecimento da isenção do
ITR de áreas de interesse ambiental, com base no § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96,
acrescentado pelo art. 3o da Medida Provisória 2.166-67/2001, corroborado pela
jurisprudência do CARF e dos Tribunais Superiores. Transcreve ementas das decisões
citadas.
Sustenta que a área de preservação permanente decorre de lei e que as informações da
DITR são comprovadas em laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, em
anexo.
Informa que, nos termos do Parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, emitido em 2005, em anexo, que a área de
1.670,3729 hectares do imóvel fiscalizado é coberta por Mata Atlântica, que nela há
grande biodiversidade, que a área possui extensa mata nativa, em estado inicial,
secundário e em regeneração, sendo que qualquer intervenção nesta extensão está
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

sujeita a prévio licenciamento. Acrescenta que posteriormente a área abrangida pelo
Parecer Técnico de lavra do IBAMA foi integrada ao Parque Estadual do Cunhambebe,
criado pelo Decreto n° 41.358, de 13 de junho de 2008, cuja cópia segue em anexo.
Esclarece que, por um lapso, informou na DITR a área de 1.670,3729 hectares como
APP ao invés de área coberta por floresta nativa, mas entende que se trata de mero erro
de fato que não pode justificar a glosa da isenção sobre essa área.
Informa que solicitou certidão ao Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de
Janeiro - INEA, a fim de retificar as informações prestadas em seu ADA e subsidiar as
declarações do ITR para os exercícios futuros de ITR, mas não foi possível obter a
documentação em prazo hábil para juntá-la com esta impugnação. Portanto, requer
prorrogação do prazo para juntar a certidão a ser fornecida pelo INEA.
Entende que deve ser mantido o VTN tributável declarado, o grau de utilização do
imóvel declarado e a alíquota informada na DITR.
Alega que o ITR lançado corresponde a dez vezes o valor venal do imóvel, o que
caracteriza confisco.
Requer, ainda:
a) a total procedência da presente impugnação, cancelando o Auto de Infração
impugnado bem como o lançamento de ofício, haja vista a total improcedência
dos fundamentos da autuação;
b) o deferimento da juntada de novos documentos no curso deste processo;
c) protesta a Impugnante pela produção de todas demais as provas em direito
admitidas, em especial o deferimento da prova pericial, a qual comprovará as
informações prestadas na DITR da Contribuinte bem como o VTN correto para
apuração do imposto. O assistente técnico da impugnante para essa perícia será
o Eng. Cartógrafo Alexandre Rios Asmus, inscrito no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA-RJ
sob o n° 1985102326, e, os quesitos que se espera ver respondidos pela perícia
são os seguintes:
i) elabore a perícia laudo de uso do solo do imóvel em questão;
ii) elabore a perícia laudo de avaliação da terra nua do imóvel em
questão;
iii) elabore a perícia mapa da propriedade, nele alocando as áreas de
uso do solo;
iv) diga a perícia se o material técnico do imóvel, apresentado pela
Contribuinte nas diversas vezes em que para tal foi intimada, está
correto;
v) diga a perícia se as DITR do imóvel em questão, apresentada pela
Contribuinte no exercício de 2007 está correta.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 107 a 117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
NIRF: 1.332.432-2 -Fazenda Portobello
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

INSPEÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL PELO FISCO. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
A dispensa de prévia comprovação das áreas de interesse ambiental pelo contribuinte
não tem o condão de inverter o ônus probatório.
DECRETO. ILEGALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
O pedido de diligência não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio documental.
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 137 a 152):
1. Aduz ter apresentado o ADA, considerado intempestivo, sob o pressuposto de
terem se passados 6 (seis) meses da data limite para entrega da DITR/2007, o que, por si só, deu
causa à autuação ora contestada.
2. Junta ADA entregue em 7/2/2003, o qual, por lapso, deixou de ser juntado à
impugnação.
3. Ressalta que, além do ADA ter natureza puramente declaratória, não existe
prazo legal para a sua entrega.
4.Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/9/2013
(processo digital, fl. 119), e a peça recursal foi interposta em 25/10/2013 (processo digital, fl.
137), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Matéria de ordem pública
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da
autuação em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação sob sua análise. Ademais,
ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria tornava-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
Conversão do julgamento em diligência
Diante do cenário apontado, tratando-se de autuação decorrente de revisão da
DITR/2006, cuja ciência ocorreu somente em 27/10/2011, torna-se apropriado ter informação
precisa acerca da comprovação de pagamentos antecipados, eis que, se for o caso, o crédito
atingido pela decadência terá de ser cancelado, ainda que de ofício. Afinal, tanto foi declarado o
imposto apurado espontaneamente de R$ 1.697,96 como, na Notificação de Lançamento,
restaram afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação (processo digital, fls. 76 a 79
e 102).
Nestes termos, a unidade de origem deverá juntar aos autos tanto a comprovação
de supostos pagamentos antecipados referentes ao exercício fiscalizado como a data da ciência
de início do reportado procedimento fiscal, para comprovação de sua espontaneidade.
Ademais, ditas informações também deverão constar de relatório fiscal
conclusivo, o qual deverá ser encaminhado à Contribuinte, para, se for o caso, apresentação de
manifestações em 30 (trinta) dias.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 180
DF CARF MF
Original